Tribunal: TJBA
Processo: 8074615-40.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074615-40.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SANDRA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA PROGRESSO E UNIAO FABRIL DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ADILSON DE ALMEIDA COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a decadência do direito de anular negócio jurídico.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em verificar se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise da natureza de ordem pública da nulidade absoluta e se houve contradição ao reconhecer a existência de inovação recursal.

III. Razões de decidir

Inexiste omissão no acórdão embargado, que fundamentou adequadamente a impossibilidade de alterar o fundamento jurídico da demanda em sede recursal, pois na petição inicial foi requerida expressamente a anulação do negócio jurídico, e não sua declaração de nulidade.

Ainda que a parte tenha feito menção a aspectos relacionados à nulidade na fundamentação da inicial, o pedido formulado foi de anulação, estando sujeito ao prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178 do Código Civil.

O reconhecimento da inovação recursal e da decadência do direito está em harmonia com os princípios da estabilização da demanda e da congruência, previstos nos arts. 141 e 1.014 do CPC.

Não há contradição no acórdão, que manteve coerência entre seus fundamentos e conclusão, reconhecendo a impossibilidade de alteração da causa de pedir em sede recursal.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para reexame do mérito da causa ou para prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº
8074615-40.2019.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
SANDRA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA
e como Embargado,
COMPANHIA PROGRESSO E UNIAO FABRIL DA BAHIA e outros
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora